Tribunal: TJES
Processo: 5018789-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018789-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5018789-86.2022.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
A
:
ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6135977) e está assistida por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id 6135972), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Não conheço da fatura juntada no Id. 6135972 - Pág. 5, por preclusão, já que não se trata de documento, assim, devia a recorrente tê-lo juntado em sua contestação, conforme arts. 434 e 435 do CPC.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

EDP

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6135970
), em que o ju
ízo

a quo

julgou parcialmente procedente s o s pedido s
da inicial para

condenar
a requerida, ora recorrente,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00,
em razão do corte indevido do serviço de energia
.

Trata-se de ação
indeniza
tória
por danos morais
sob o argumento
de que

o autor teve a energia elétrica suspensa no dia 26/07/2022, por volta das 16:00 horas. Em contato com a requerida, foi informado que a suspensão ocorreu em razão das contas em atraso referente aos meses 11/2021, 01/2022, 04/2022 (PROTOCOLO 2207295477) e que o aviso de corte constava na própria fatura. Contudo, ao analisar sua fatura de julho, com vencimento em 29/07/2022, observou que a suspensão ocorreria somente dias depois, a partir de 02/08/2022.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que o procedimento foi realizado
conforme a lei,
pois o autor estava inadimplente por vários meses
.
Afirma que a situação dos autos não enseja dano moral,
mas, caso mantido, deve ser reduzido.

Prefacialmente, registro que, embora a questão ventilada nos autos envolva relação de consumo e, por isso, re
gida
pelo
CDC
que preconiza a facilitação da defesa dos direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ainda assim é necessário que o consumidor assegure verossimilhança às suas alegações, o que se faz com um lastro probatório mínimo.

Analisando os elementos dos autos,
entendo que a sentença deve ser reformada.

Ao contrário do que faz crer o recor
rido
e não obstante os fundamentos da sentença recorrida que verificou falha na prestação do serviço, não se vislumbra
in casu
qualquer falha
ou sequer
descumprimento
às normas legais
.

O que se extrai
das próprias contas juntadas pelo autor
é que o r
ecorrido
estava inadimplente com o pagamento das faturas de
novembro de 2021, com vencimento em 30/11/2021, janeiro de 2022, com vencimento em 27/01/2022, e abril de 2022, com vencimento em 03/05/2022 (Id. 6135954)
.
E a energia foi suspensa em 26/07/2022.

Assim
, foi o
próprio recorrido
quem deu causa ao corte de energia, ficando inadimplente durante
seis
meses. E
stando inadimplente desde novembro de 2021 é evidente que o autor poderia ter a energia suspensa a qualquer momento. Neste sentido, verifica-se que o recorrido concorreu para que os serviços prestados fossem suspensos
,
não havendo razão para responsabilizar
a
recorrente acerca do corte de energia.

Não há falar em falha na prestação do serviço
, não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita da ré.
Portanto,
falece
ao
autor o direito de ser indenizad
o
por eventual dano moral (arts. 186 e 927 do CC).
A
rejeição dos pleitos autorais é medida que se impõe,
razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
o recurso
,
conforme fundamentação

supra
e,
no mérito,

dou
provimento
para
reformar a sentença e
julg
ar
improcedentes os pedidos autorais
.
Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)